Tribunal: TJES
Processo: 0038943-30.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038943-30.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO BASTOS DE ANDRADE
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
00389433020148080024

REMETENTE:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE DO JUÍZO DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

PARTES:

LEONARDO BASTOS DE ANDRADE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
R
emessa
N
ecessária da
S
entença de fls.
276/277
, proferida pelo Juízo
de Direito
da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos d
a Ação Ordinária ajuizada
por

LEONARDO BASTOS DE ANDRADE,

em face d
o
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,

alegando nulidade no ato que o eliminou do concurso público para admissão de Soldado Combatente
.

Na Sentença de fls. 276/277 foi reconhecida a pretensão autoral, declarando a nulidade do ato de eliminação do requerente, eis que não demonstrada a adequação de sua reprovação no exame de saúde referente aos índices mínimos de audição.

Intimadas, as partes não interpuseram recurso (fl.
297-v
).

Na origem, o autor
ajuizou Ação Ordinária alegando que
se inscreveu para o Concurso P
ú
blico
de
Admiss
ão
de So
l
dado
Combatente (QPMP-C) e Formação de Cadastro de Reserva (Edital nº 001/2013), tendo sido considerado
INAPTO
no exame médico (fl. 32), entretanto, sustenta que o parecer médico não refletiu sua realidade auditiva.

Pretendendo corroborar suas alegações, o requerente juntou aos autos exames de oroscopia, rinoscopia, otoscopia e audiometria completa em clínica especializada, os quais concluíram de modo diverso do exame médico oficial do certame (fls. 19/21).

Deferida a liminar (fls.
110/
1
1
3
),
determinando a reinclusão do autor no certame.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou contestação a fls. 126/135, sustentando que o Edital previu que seriam considerados inaptos os candidatos que apresentassem perda maior que 40 (quarenta) decibéis em frequências isoladas, o que teria sido diagnosticado pela junta médica oficial em relação ao candidato. Ressalta que o laudo particular não tem capacidade de infirmar o laudo oficial.

O Estado não requereu a produção de provas (fl. 140), porém, a parte autora pugnou pela produção de prova pericial,
a qual foi deferida a fl. 193.

O
requerente informou a fls. 241/245 que no
novo Concurso P
ú
blico para Admissão ao Curso de Formação
de Soldado Combatente (QPMP-C), o qual foi aberto pelo Edital fl.°
01/2018-CFSd/2018 de 20 de junho de 2018, na etapa destinada ao Exame de Saúde foi classificado como
APTO
, indicando ser desnecessária prova pericial.

Ato contínuo,
sobreveio
S
entença
reconhecendo o direito do autor
, sob os seguintes fundamentos
(grif
ei
)
:

(...)
Após análise criteriosa dos documentos que instruem a presente ação, entendo que deve ser mantido o entendimento anteriormente manifestado quando da concessão da liminar, na medida que o Laudo médico particular apresentado às fls.19/ 21 evidencia que a audição do Autor estava dentro da normalidade ao tempo da realização do Certame.

Corrobora com a referida constatação o fato de o Autor ter participado do Concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente realizado no ano de 2018 pela PMES e nele ter obtido aprovação no exame de saúde.

De outro lado, observo que o Estado do Espírito Santo, quando apresentou a sua defesa, absteve-se de trazer aos autos documentos capazes de demonstrar que qual nível de inaptidão do candidato/ Autor, deixando de apresentar, por exemplo, a declaração emitida pela Junta Militar de Saúde.

Ressalto que não merece acolhida a alegação do Estado de que a aprovação no exame auditivo realizado no ano de 2018 não teria o condão de demonstrar a aptidão do Autor em 2013, isto porque eventuais cirurgias corretivas ou mesmo aparelhos corretivos seriam facilmente perceptíveis por aqueles especialistas responsáveis pela realização do exame.

Assim, deve ser acolhida a pretensão autoral.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULO O ATO QUE ELIMINOU O REQUERENTE DO CERTAME DESTINADO A ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE, REGIDO PELO EDITAL Nº 001/ 2013.
(...).

Extrai-se dos autos que
a

exclusão do candidato do certame, segundo o laudo da Junta de Perícia Médica de fl.
8
2,
decorreu da conclusão
que
“
o
candidato apresenta perda auditiva maior que 40 decibéis em frequências isoladas, índice fora do estabelecido pelo edital".

Além disso, constou nas observações que a profissão do policial militar
exigem
“clareza na pron
ú
ncia das pa
l
avras, sendo que a ma
i
or
parte dos conf
li
tos que envolve
m
a intervenç
ão
do militar é reso
lvi
da através da comunicação (fala e audição) e de uma atitude firme e s
e
m constrangimentos. Transtornos dos seios da face e do apare
l
ho auditivo são também i
m
pedimentos para atividades de mergulho e em altura, como os dist
ú
rbios labirínticos, por exemp
l
o, co
m
perdas auditivas, colocando em risco a vida do militar. Neste contexto, a i
n
corpora
ç
ão de indiv
í
duos co
m
estas doen
ç
as na Po
lícia
Militar; pe
la
li
m
itação funcional que esta condi
ç
ão cl
í
nica imp
õ
e, compromete a necessária eficiência de suas atividades.
(...)”.

E
ntretanto, se no ano de 2018 foi considerado
pela própria Polícia Militar
que o mesmo
candidato
encontrava-se
apto
, sem que o Estado tenha demonstrado ter ocorrido qualquer erro ou ilegalidade na nova avaliação, é suficiente para atestar a aptidão do candidato para exercer o cargo de Soldado Combatente
e afastar o equívoco da avaliação objeto de discussão nesses autos
.

O que, inclusive, foi corroborado pelos exames médicos de fls. 19/21.

Portanto, tendo em vista que
o Estado não juntou exames que pudessem confirmar a inaptidão atestada no laudo de fl.
82
e ainda infirmar a conclusão alcançada pelas demais provas quanto à aptidão para o exercício do cargo,
conclui-se que a Sentença
não merece reparos.

Isso posto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
EXCLUSÃO CANDIDATO. EXAME MÉDICO. CONCLUSÃO AFASTADA POR OUTRAS PROVAS.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1
.
A
exclusão do candidato do certame, segundo o laudo da Junta de Perícia Médica decorreu da conclusão que
“o candidato apresenta perda auditiva maior que 40 decibéis em frequências isoladas, índice fora do estabelecido pelo edital”.
Entretanto, se no ano de 2018 foi considerado pela própria Polícia Militar que o mesmo candidato encontrava-se apto, sem que o Estado tenha demonstrado ter ocorrido qualquer erro ou ilegalidade na nova avaliação, é suficiente para atestar a aptidão do candidato para exercer o cargo de Soldado Combatente e afastar o equívoco da avaliação objeto de discussão nesses autos. Além disso, sua aptidão foi corroborada pelos exames médicos particulares apresentados.

2. T
endo em vista que
o Estado não juntou exames que pudessem confirmar a inaptidão atestada no laudo de fl.
82
e ainda infirmar a conclusão alcançada pelas demais provas quanto à aptidão para o exercício do cargo,
conclui-se que a Sentença
não merece reparos.

3
. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.